Tribunal: STF
Processo: HC 181670
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo em favor de Walker Benício de Araújo, contra conduta omissiva do Relator do HC 515.552/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça. 
    O paciente foi condenado à pena de 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto qualificado tipificado no art. 155, § 4º, c/c. art. 14, II, do Código Penal. 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo para fixar a pena em 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.
    Inconformada, a Defesa impetrou o HC 515.552/SP perante o Superior Tribunal de Justiça. O pedido de liminar foi indeferido em 12.6.2019, pendente o julgamento de mérito até a presente data. 
    No presente writ, alega a Impetrante demora injustificada da Corte Superior para julgamento do mérito do HC 515.552/SP, concluso para julgamento desde 29.7.2019. Requer, em medida liminar, a absolvição do paciente com fundamento no princípio da insignificância. No mérito, pugna pela suspensão do cumprimento da pena até que seja analisado o mérito na Corte Superior.
    Em 28.02.2020, indeferi a liminar. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pela denegação da ordem.
    É o relatório.
    Decido.
    Em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pelo Superior Tribunal de Justiça, verifico que, em 31.3.2020, o Ministro Joel Ilan Paciornik, via decisão monocrática, não conheceu do HC 515.552/SP.
    Ante o exposto, evidente a perda de objeto do presente habeas corpus, razão por que o julgo prejudicado (RISTF, art. 21, IX).
    Publique-se. Arquivem-se os autos.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora